Tribunal: TJSP
Processo: 1501036-38.2018.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501036-38.2018.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
ERONILDES PAULINO DE BARROS DA SILVA, ROBSON LUCIO SILVERIO e
FABIANO APARECIDO FAIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501036-38.2018.8.26.0530 -Voto no 21.395 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 1501036-38.2018.8.26.0530
Apelante: ERONILDES PAULINO DE BARROS DA SILVA, FABIANO
APARECIDO DO NASCIMENTO FAIM E ROBSON LÚCIO SILVÉRIO
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : GIOVANI AUGUSTO SERRA AZUL GUIMARÃES
Origem: 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
Voto no 21.395
Apelação. Crime de furto qualificado. Absolvições por fragilidade
probatória.
Não
cabimento.
Autorias
e
materialidade
demonstradas. Atenuação das penas. Não cabimento. Fixação de
regime inicial mais brando. Impossibilidade. Substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Não
cabimento. Não provimento aos recursos.
Adotado o relatório já existente
(fls.378/379), acrescenta-se que se trata agora de
apelações dos Réus da sentença de fls.378/390 na
qual foram condenados, pela acusação do crime de
furto qualificado (artigo 155, § 4°, incisos I e IV,
do Código Penal), às penas de: 1. ERONILDES e
ROBSON: 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de
reclusão,
em
regime
inicial
semiaberto,
e
56
(cinqüenta e seis) dias-multa, calculados no mínimo
legal; 2. FABIANO: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e 210
(duzentos e dez) dias-multa, calculados no mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501036-38.2018.8.26.0530 -Voto no 21.395 - MO
3
legal. Pretendem: 1. ERONILDES e FABIANO: suas
absolvições
por
fragilidade
probatória,
e
subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do
rompimento de obstáculo, a atenuação das penas, e a
fixação de regime inicial mais brando (fls.424/435);
2.
ROBSON:
sua
absolvição
por
fragilidade
probatória, e subsidiariamente, o afastamento da
qualificadora
do
rompimento
de
obstáculo,
a
atenuação das penas, a fixação de regime inicial
mais brando, e a substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos (fls.488/496). Os recursos foram regularmente
processados, com resposta do Ministério Público por
seus não provimentos (fls.439/446 e 500/504).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo parcial provimento dos recursos
(fls.530/540).
É o relatório.
Inconsistentes os recursos.
A prova oral produzida está contida
em
mídias
digitais
constantes
e
inseridas
no
processo digital.
A
materialidade
do
crime
ficou
comprovada diante do: 1. boletim de ocorrência
(fls.12/14); 2. auto de exibição, apreensão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501036-38.2018.8.26.0530 -Voto no 21.395 - MO
4
entrega (fls.15/16); 3. laudo pericial do local
(fls.332/334), atestador do rompimento de obstáculo.
As autorias são incontestes.
Na fase extrajudicial: 1. ROBSON
(fls.10) disse que foi contratado para fazer um
carreto na loja Patrocar, às 04horas, aceitando pela
necessidade; 2. FABIANO (fls.08) negou o fato,
dizendo que estava sob efeito de droga, quando viu
indivíduos fugindo dos policiais; 3. ERONILDES
(fls.11) disse que dormia em sua casa, quando foi de
lá retirado por policiais que ingressaram no local.
Em Juízo: 1. ROBSON insistiu na versão de que
aceitou realizar o carreto dos pneus por R$ 500,00,
e, quando chegou ao local, o portão já estava
arrombado; 2. FABIANO admitiu o furto na companhia
dos corréus; 3. ERONILDES admitiu o furto na
companhia dos corréus, além de um indivíduo de nome
Lucas.
A vítima João declarou que: 1.
chegando à loja de manhã, funcionários perceberam
que o cadeado fora arrombado, constatando o furto de
pneus; 2. pelas imagens da câmera de segurança,
viram a ação praticada por cerca de quatro
indivíduos; 3. uma perua Kombi branca dava cobertura
ao furto; 4. avisada a Polícia, os Réus foram
identificados e localizados; 5. os pneus furtados de
sua loja foram recuperados.
O policial militar Rafael disse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501036-38.2018.8.26.0530 -Voto no 21.395 - MO
5
que: 1. foram avisados sobre um furto em andamento;
2. chegando ao local, os Réus fugiram, sendo
localizados e detidos; 3. FABIANO dirigia a Kombi em
que estavam os pneus; 4. o portão da loja estava
arrombado; 5. conduzidos à Delegacia, lá já estava a
vítima, noticiando o fato, reconhecendo os pneus
furtados de sua loja; 6. ela disse que a ação
criminosa dos Réus, mediante arrombamento do portão,
foi visualizada nas imagens da câmera de segurança.
E não há porque colocar em dúvida a
palavra do policial.
O
entendimento
jurisprudencial
majoritário tem convergido na direção de que são
válidos e eficazes seus depoimentos, aptos ao
suporte de uma condenação, pois esses agentes da
autoridade
prestam
seus
esclarecimentos
sob
o
compromisso de dizerem a verdade como qualquer
testemunha, e suas narrativas devem ser entendidas
como verdadeiras até a produção de provas em
contrário com a demonstração da presença de falácia,
recaindo o ônus dessa produção contrária à Defesa,
situação que aqui não ocorreu.
Assim
já
decidiu
o
Superior
Tribunal de Justiça (Resp. n° 1.464.860-SP, rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., j. em
18.05.2015, com citação de outros precedentes da
mesma Corte):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501036-38.2018.8.26.0530 -Voto no 21.395 - MO
6
“Necessário ressaltar que os depoimentos
de policiais, quando em conformidade com as demais
provas dos autos, constituem elementos probatórios
idôneos a subsidiar o julgador na formação de seu
convencimento”.
A prova oral produzida demonstrou,
em síntese, que, após arrombarem um portão, os Réus
furtaram pneus (conforme auto de exibição, apreensão
e entrega de fls.15/16), de propriedade da vítima,
bens que estavam no estabelecimento onde funcionava
uma loja. Observada a ocorrência do furto por
vizinhos do local, a Polícia foi chamada. Os Réus
fugiram,
mas
foram
detidos,
e,
além
da
impossibilidade de negativa, pois localizados com os
objetos
subtraídos,
foram
identificados
pelas
imagens da câmera de segurança do estabelecimento,
sendo os bens subtraídos reconhecidos pela vítima.
Esse panorama afasta as teses defensivas de absolvição por insuficiência de provas. O furto qualificado mediante
rompimento de obstáculo e concurso de agentes está
bem delineado. E, ao contrário do que tenta fazer
crer a Defesa, a qualificadora foi atestada pelo
laudo pericial de fls.332/334: “...o meio de aceso
se deu provavelmente pelo portão frontal, onde
ocorreu rompimento de obstáculo em razão de se
ingressar no imóvel para fins de subtração da coisa
objeto de furto” (fls.333).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501036-38.2018.8.26.0530 -Voto no 21.395 - MO
7
As sanções penais estão corretas.
Ao Magistrado cabe a fixação da
pena-base entre o mínimo e o máximo da pena
cominada, nada sugerindo patamar de base ou percentual de praxe como obrigatórios. Aqui,
contudo, as penas-base se afastaram do mínimo legal
porque: 1. ERONILDES: além da segunda qualificadora
como circunstância judicial desfavorável, as circunstâncias do crime (mediante invasão a estabelecimento comercial) demonstraram elevada
culpabilidade, de forma que a elevação para 03
(três) anos de reclusão, e 68 (sessenta e oito) dias-
multa, em harmonia com os critérios do artigo 59 do
Código Penal, parece razoável, sendo assim mantida.
Em segunda etapa, presente a circunstância atenuante
da confissão, e sem agravantes, a redução de 1/6 (um
sexto) foi adequada, totalizando 02 (dois) anos e 06
(seis) meses de reclusão, e 56 (cinqüenta e seis)
dias-multa,
ante
a
inexistência
de
causas
de
diminuição ou aumento; 2. FABIANO: além da segunda
qualificadora como circunstância judicial desfavorável, e das circunstâncias do crime
(mediante arrombamento e invasão a estabelecimento
comercial), demonstrou, juntamente com os demais
agentes, elevada culpabilidade, pois registra maus
antecedentes (fls.248/249), a demonstrar que não se
emenda, sugerindo necessidade de reprimenda maior,
de forma que a elevação da pena-base para 04

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501036-38.2018.8.26.0530 -Voto no 21.395 - MO
8
(quatro) anos de reclusão, e 126 (cento e vinte e
seis) dias-multa, é adequada. Em segunda etapa, já
observada a preponderância da reincidência (nesse
caso, quíntupla fls.248/252) sobre a atenuante da
confissão, o agravamento de 2/3 (dois terços) é
mesmo necessário, perfazendo 06 (seis) anos e 08
(oito) meses de reclusão, e 210 (duzentos e dez)
dias-multa, assim totalizado ante a ausência de
causas
de
diminuição
ou
aumento,
nesse
ponto
registrando-se que exagerada e desproporcional é a
conduta de quem comete crimes reiteradamente, não se
importando com as conseqüências morais e penais de
sua
conduta;
3.
ROBSON: além da segunda qualificadora como circunstância judicial
desfavorável, as circunstâncias do crime (mediante
arrombamento e invasão a estabelecimento comercial)
demonstraram elevada culpabilidade, de forma que a
elevação para 03 (três) anos de reclusão, e 68
(sessenta e oito) dias-multa, em harmonia com os
critérios do artigo 59 do Código Penal, parece
razoável, sendo assim mantida. Em segunda etapa,
presente a circunstância atenuante da confissão, e
sem agravantes, a redução de 1/6 (um sexto) foi
adequada, totalizando 02 (dois) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, e 56 (cinqüenta e seis) dias-
multa, ante a inexistência de causas de diminuição
ou aumento.
Quanto à fixação de regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501036-38.2018.8.26.0530 -Voto no 21.395 - MO
9
de cumprimento de pena: 1. em relação a ERONILDES e
ROBSON, observada a previsão do artigo 59, inciso
III,
do
Código
Penal,
as
circunstâncias
e
características do crime (praticado em concurso de
agentes,
com
arrombamento
e
invasão
de
estabelecimento comercial, utilizando veículo para
assegurar o sucesso da empreitada), o regime necessário é o intermediário, como forma de
repressão à altura das condutas, nos termos do
artigo 33, § 3o, do Código Penal. É o mesmo
fundamento fático, aliás, junto com a reincidência,
a não permitir para ROBSON a substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de
direitos (artigo 44, inciso III, do Código Penal);
2. em relação a FABIANO, ostenta maus antecedentes
(fls.248/249),
além
de
ser
multirreincidente
(fls.248/252), indicando que outros processos não o
intimidaram a praticar novo crime, impondo que a
intensidade inicial do regime de cumprimento de pena
seja a mais gravosa, pois as circunstâncias pessoais
do agente devem ser consideradas para sua fixação,
nos termos do artigo 33, § 3°, do Código Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento
aos recursos.
ZORZI ROCHA
RELATOR